Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-72.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008767-72.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008767-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1008767-72.2024.8.11.0006

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrido:

Paulo Alexandre Soares Júnior.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PREVIAMENTE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público e pelo órgão de trânsito estaduais contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo que o autor não detém mais a propriedade do veículo objeto da lide e desobrigando-o de encargos posteriores à tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, uma vez indicado o adquirente e reconhecido judicialmente o ato de transferência nos autos, o órgão de trânsito pode proceder ao registro da mudança de propriedade sem consignar “proprietário desconhecido”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O órgão de trânsito pode efetivar o registro da transferência de propriedade quando o ato encontra-se demonstrado nos autos e identificado o adquirente, não se justificando a consignação de “proprietário desconhecido”.

4.

A partir da tradição, a responsabilidade por encargos e multas passa a ser do novo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Quando identificado o adquirente e reconhecido o ato de transferência nos autos, o órgão de trânsito pode proceder ao registro da mudança de propriedade sem consignar “proprietário desconhecido”.

2.

A responsabilidade por encargos incidentes sobre o veículo após a tradição recai sobre o adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 54, 55 e 46; Lei nº 12.153/2009, artigo 27; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 134; Código de Normas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 236; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16 de 23 de novembro de 2023), artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 369593/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021; AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/06/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008767-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1008767-72.2024.8.11.0006

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrido:

Paulo Alexandre Soares Júnior.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso e do

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres
-MT.

Sentença
(Id.
302482884
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de propriedade do requerente em relação ao veículo objeto da lide, desobrigando o mesmo de encargos realizados após a tradição do bem.

Recurso Cível Inominado
(Id.
302482891
): o órgão de trânsito pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, ressaltando a impossibilidade de se consignar “proprietário desconhecido” no registro do veículo
.

Contrarrazões do autor
(Id. 302482893): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1008767-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1008767-72.2024.8.11.0006

Recorrentes:
Estado de Mato Grosso e
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrido:

Paulo Alexandre Soares Júnior.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Declaratória de Negativa de Propriedade de Veículo cumulada com Obrigação de Fazer proposta por
Paulo Alexandre Soares Júnior em
face dos recorrentes
, na qual alega que foi proprietário de um veículo Chevrolet Sonic HB LT, placa OAZ-2184, tendo vendido para a pessoa de Gonçalo Pulcheiro de França no ano de 2020.

No entanto, relata que o adquirente jamais regularizou os dados cadastrais do veículo junto ao Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso–DETRAN/MT, constando do sistema do órgão a parte requerente como atual proprietária do veículo.

Alega, ademais, que moveu, contra o adquirente, a ação n.º 1001891-09.2021.8.11.0006, por meio da qual o comprador foi condenado ao pagamento de todas as parcelas não pagas do financiamento e dos débitos de IPVA.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, postulando a declaração de inexistência de propriedade sobre o veículo em questão, bem como a desobrigação pelos encargos tributários futuros e passados.

Considerando a procedência dos pedidos, o órgão de trânsito postulou pela reforma da sentença, salientando que o registro do veículo não pode ficar sem indicação de proprietário.

De fato,
para que seja afastada a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao veículo, é imprescindível que a transferência seja comunicada e o comprador seja identificado.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 ( CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS ( ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ),

MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)
”.

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Todavia, no presente caso, a parte autora, desde a petição inicial, indicou o comprador, Gonçalo Pulcheiro de França.

Outrossim, como já exposto em linhas anteriores, o autor
moveu, contra o adquirente, a ação n.º 1001891-09.2021.8.11.0006, por meio da qual o comprador foi condenado ao pagamento de todas as parcelas não pagas do financiamento e dos débitos de IPVA.

Assim, a despeito da ausência de pedido do autor no tocante à transferência da propriedade, existe uma sentença que reconhece o ato e identifica o adquirente, o que permite que o órgão de trânsito proceda às anotações pertinentes.

Logo, não há que se falar em reforma da sentença.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025